Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0700742-75.2024.8.07.0000 Impetrante : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente : ANTÔNIO ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ANTÔNIO ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que homologou sua prisão em flagrante por suposta infração aos artigos 140 caput, art. 147 caput, art. 148 §1o, do CP c/c art. 5o III da Lei no 11.340/2006 (injúria, ameaça e perseguição) e converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando amparada em nenhum dos requisitos permissivos do art. 312 do CPP. Afirma que a própria vítima demonstrou na Certidão ID 182173204 do processo n° 0706474-38.2023.8.07.0011, que não possui interesse nas Medidas Protetivas de Urgência. Sustenta que o paciente está preso há 31 dias, sem que tenha ocorrido, sequer, o início da instrução processual. Pede, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. Anotada a distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como, v.g.: o Auto de Prisão em Flagrante; a íntegra da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a r. certidão de ID 182173204 do processo n° 0706474-38.2023.8.07.0011. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR